Tribunal: TJSP
Processo: 2267749-89.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Interposição da decisão colegiada – Acórdão - Não cabimento – Inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC – Inexistência de dúvida objetiva – Princípio da fungibilidade – Inadmissibilidade – Precedentes do STJ:

– A interposição de agravo interno, nos moldes do art. 1.021, §1o, do CPC, de acórdão configura erro grosseiro diante da inexistência de dúvida objetiva, o que

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Interposição da decisão colegiada – Acórdão - Não cabimento – Inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC – Inexistência de dúvida objetiva – Princípio da fungibilidade – Inadmissibilidade – Precedentes do STJ:

– A interposição de agravo interno, nos moldes do art. 1.021, §1o, do CPC, de acórdão configura erro grosseiro diante da inexistência de dúvida objetiva, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2267749-89.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS
AKYO MATSUZAKI e Interessado BANCO DO BRASIL S/A, é agravado PAULO
ROBERTO GOBBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.487 --
Agravo Interno n. 2267749-89.2018.8.26.0000/50001
Agravante: Carlos Akyo Matsuzaki
Agravado: Paulo Roberto Gobbo
Comarca: Bauru
AGRAVO INTERNO
Interposição da decisão colegiada Acórdão - Não cabimento
Inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC Inexistência de dúvida
objetiva
Princípio da fungibilidade
Inadmissibilidade

Precedentes do STJ:
A interposição de agravo interno, nos moldes do art. 1.021, §1o,
do CPC, de acórdão configura erro grosseiro diante da inexistência
de dúvida objetiva, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto de
acórdão proferido a fls. 10/13 dos autos dos embargos de declaração no
2267749-89.2018.8.26.0000/50000,
que
rejeitou
os
embargos
de
declaração.
O agravante sustenta que é inequívoco que
o agravado teve ciência de seu ingresso nos autos, sendo que depois de ter
peticionado nos autos houve publicação de ato ordinatório.
Afirma que a questão em discussão se refere
a direito de terceiro, o qual deveria necessariamente ter sido qualificado
no agravo de instrumento, conforme disciplina o art. 1.016, inciso I e IV,
do Código de Processo Civil, sendo que a não observância do comando
legal pode ensejar nulidade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Alega que ocorreu a preclusão consumativa
das questões discutidas.
Aduz que a impugnação somente poderia
ser feita através de ação autônoma, pois os atos foram consolidados.
O agravo é tempestivo.
É o relatório.
I.
O
presente
recurso
não comporta
conhecimento.
O artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil, é expresso e inequívoco ao prever a possibilidade de interposição de
agravo contra a decisão monocrática do relator.
No caso, o agravo foi interposto do Acórdão
colacionado a fls. 10/13 dos autos dos embargos de declaração, o qual,
por votação unânime, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora
agravante.
Não há suporte legal que legitime o
conhecimento do presente recurso e o erro do agravante mostra-se
grosseiro diante da inexistência de dúvida objetiva que justifique a sua
interposição. Inaplicável, pois, o princípio da fungibilidade, entendimento
este que encontra amplo respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO.
RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
NÃO CONHECIDO.
1. Na forma dos artigos 545 do Código de Processo Civil e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível
agravo regimental contra decisão monocrática, sendo manifestamente
inadmissível sua interposição contra acórdão.
2. Não incide o princípio da fungibilidade em caso de ausência de
qualquer dos requisitos a que se subordina, quais sejam: a) dúvida
objetiva sobre qual o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro;
c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que
deveria ter sido apresentado.
3. Agravo regimental não conhecido.1
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é
cabível a interposição de agravo regimental somente contra decisão
monocrática, não servindo como meio para impugnar acórdão.
II - O recebimento de agravo regimental como embargos de declaração
constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
III - Recurso conhecido e provido.2
Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal
é expresso:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário,
cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das
decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte.”
Portanto, diante da inadmissibilidade de
interposição de agravo interno contra decisão colegiada, não se conhece do
presente recurso.
II. Diante do exposto, não se conhece do
recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC n. 134824/GO; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro
Campbell Marques; j. em 25.03.2015.
2 REsp n. 653266/PR; Segunda Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; j. em 26.04.2005.